Tribunal: TCU
Processo: 002.808/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4263/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daqueles referentes aos srs. Heryan Daudt Egito, Jessika Fernandes Tardim de Souza, Tatiana Pifano da Silva, Tatiane Godinho do Nascimento e Vanessa Jardim Goncalves Salvador, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.808/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heryan Daudt Egito (XXX.705.097-XX); Jessika Fernandes Tardim de Souza (XXX.137.787-XX); Jucinaldo dos Santos (XXX.073.765-XX); Julio Cesar Moreira dos Santos (XXX.020.467-XX); Roselene Queiroz Martins (XXX.174.687-XX); Tatiana Pifano da Silva (XXX.326.177-XX); Tatiane Godinho do Nascimento (XXX.080.617-XX); Telma Lemos Silva Jardim Lameiras (XXX.099.097-XX); Thiago Henrique Silva de Souza (XXX.546.907-XX); Vanessa Jardim Goncalves Salvador (XXX.074.147-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva das respectivas admissões, verifique a existência de compatibilidade de horários entre os cargos públicos ocupados pelos interessados, em acumulação: 1.7.1.1. sr. Heryan Daudt Egito - Ministério da Saúde e Prefeitura do Rio de Janeiro; 1.7.1.2. sra. Jessika Fernandes Tardim de Souza - Ministério da Saúde e Prefeitura do Rio de Janeiro; 1.7.1.3. sra. Tatiana Pifano da Silva - Ministério da Saúde e Prefeitura de Duque de Caxias; 1.7.1.4. sra. Tatiane Godinho do Nascimento - Ministério da Saúde e Universidade Federal do Rio de Janeiro; 1.7.1.5. sra. Vanessa Jardim Goncalves Salvador - Ministério da Saúde e Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro.